Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-78.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos referentes às linhas telefônicas final 0720 e 4817, bem como dos respectivos débitos, uma vez que as referidas avenças não foram firmadas pelo requerente. Em suas razões, o recorrente sustenta que, diante da ativação fraudulenta de linha telefônica em seu nome, por duas vezes, gastou seu tempo, cumpriu com todos os protocolos impostos pela própria ré e precisou procurar orientação de um advogado para resolver o problema que sequer deu causa. Requer a condenação da ré em lhe indenizar por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se da contratação de serviço de telefonia mediante fraude decorre indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. A sentença recorrida reconheceu a inexistência de negócio jurídico entre as partes, declarando a inexistência das respectivas avenças e dos respectivos débitos em nome do autor.
7. Consta dos autos que em 2023 o autor foi informado da existência de um débito em aberto vinculado ao seu CPF, relativo a uma linha telefônica da recorrida, habilitada no estado de Minas Gerais. O autor relata ter entrado em contato com a requerida que o encaminhou à loja física e, após a registrar Boletim de Ocorrência, precisou retornar à loja, tendo sido informado que a linha seria cancelada. Relata que meses depois foi surpreendido com nova notificação de débito, dessa vez de linha habilitada no estado de Pernambuco, com débitos em aberto.
8. A despeito da contratação fraudulenta, não restou comprovado nos autos que o nome do autor foi inserido nos cadastros restritivos de crédito em razão da dívida cobrada pela ré. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a ré juntou extratos do Serasa e do SPC nos quais constam outros apontamentos, mas não há registro da dívida contestada nos autos. Cabe ressaltar que o “Serasa limpa nome” é apenas uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo.
9. Ainda, em que pese a alegação de desvio de produtividade em razão da necessidade de solucionar problema que não deu causa, as provas dos autos não demonstram excesso, de modo que a situação vivenciada pelo autor não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direitos da personalidade, devendo ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.